Tribunal: TJSP
Processo: 2300631-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse c.c. Obrigação de Fazer, Cobrança e Indenização Moral. "Contrato de Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato à demandada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse c.c. Obrigação de Fazer, Cobrança e Indenização Moral. "Contrato de Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato à demandada. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto do Recurso configurada. RECURSO PREJUDICADO.*